Tribunal: TJDFT
Processo: 0738147-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. ERRO MATERIAL NO ANO DA PRESTAÇÃO VENCIDA. PRELIMINAR AFASTADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ACOLHIDA. TEORIA DA CAUSA MADURA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO GARANTIDA. MÉRITO. ADEQUAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. OBSERVÂNCIA DO CONTRATO. BENFEITORIAS. RETENÇÃO. DESCABIMENTO. CLÁUSULA DE RENÚNCIA. VÁLIDA. SENTENÇA CASSADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O erro material no ano da prestação não alterou o pedido final, nem a causa de pedir, uma vez que a execução se funda em dívida contratual inadimplida pelos recorrentes. Além disso, inexiste prejuízo ao contraditório e ampla defesa, uma vez que os apelantes possuem conhecimento do débito exequendo e ajuizaram os Embargos de Execução para discutir as nuances contratuais e as questões fáticas que geraram o inadimplemento. Preliminar afastada.
2. O art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, impõe aos órgãos do Poder Judiciário o dever de fundamentar adequadamente todas as suas decisões, expondo as bases jurídicas responsáveis pelo convencimento do julgador, sob pena de nulidade do provimento jurisdicional. 2.1. Desnecessária a devolução dos autos à Instância de origem para análise da questão do pagamento, porquanto a lide encontra-se devidamente instruída e em condições para imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3o, inciso IV, do Código de Processo Civil, ensejando a aplicação da Teoria da Causa Madura.
3. A adequação do título executivo judicial é matéria de ordem pública e pode ser deduzida das razões dos Embargos à Execução (art. 803, I do Código de Processo Civil).
4. O pagamento parcial deve ser decotado do débito exequendo.
5. Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção (Súmula no 335 do Superior Tribunal de Justiça). Sendo existente a cláusula de renúncia, o argumento de retenção de benfeitorias resta esvaziado. Isso porque, quando locatário pactua cláusula de renúncia, deve equalizar devidamente o risco entre os investimentos realizados e a manutenção do contrato, estando tal negociação dentro da pactuação livre dos contratos. Não há utilidade na definição de culpa pela rescisão, quando há renúncia de benfeitorias, comprovado uso do imóvel e inexistência de discussão quanto à multa pela rescisão.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.